Tribunal: TJES
Processo: 5012375-53.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012375-53.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAQUEL MOURA CAMPOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012375-53.2023.8.08.0030

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
RAQUEL MOURA CAMPOS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por
RAQUEL MOURA CAMPOS

em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

A parte autora alegou que, ao transferir a titularidade da conta de energia para seu nome, percebeu cobranças indevidas no valor de R$ 80,00 mensais sob a rubrica "ASSIST. SOCIAL LN 27 2141-9192", que totalizaram R$560,00. Sustentou que nunca contratou tal serviço e não obteve esclarecimentos satisfatórios junto à concessionária. Requereu a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de danos morais no montante de R$15.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que:
CONDENO
a parte ré ao pagamento do importe de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) à parte autora, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA [...];
CONDENO
a parte ré ao pagamento do importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC [...].

A EDP interpôs recurso, no qual sustenta que agiu conforme a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 e que não houve falha na prestação do serviço, pois o serviço de terceiros foi contratado pelo pai da recorrida antes da transferência da titularidade. Aduz, ainda, que a parte autora deveria ter solicitado o cancelamento do serviço no momento da transferência de titularidade. Por fim, pugna pela exclusão da condenação por danos morais ou sua redução.

Em contrarrazões, a parte autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa do Princípio da Dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminar de não conhecimento afastada, uma vez que a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, verifica-se que a concessionária incluiu cobranças indevidas na fatura de energia da parte autora, sem sua anuência. A tese de que a contratação foi realizada pelo pai da recorrida não exime a concessionária de sua responsabilidade, pois, com a transferência da titularidade, eventual serviço adicional deveria ser confirmado com o novo titular. Ademais, não há nos autos prova de que a recorrida tenha consentido expressamente com a manutenção das cobranças.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concessionária é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade. Ademais, nos termos do art. 39, III, do CDC, é vedado ao fornecedor enviar produtos ou prestar serviços sem solicitação expressa do consumidor.

Acerca da devolução de valores, foi corretamente limitada ao valor simples, pois não houve comprovação de má-fé da ré, o que impediria a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Quanto aos danos morais, restam configurados, uma vez que a cobrança indevida, sem solução administrativa eficaz, gerou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, conforme reiterada jurisprudência do STJ. O valor fixado em R$2.000,00 mostra-se adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

Dessa forma, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela EDP
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)